Tribunal: TJMT
Processo: 1021682-79.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:
Vistos, etc.
Recurso de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por GLAUCO BACHA BUSTAMANTE e OUTROS, em face da decisão proferida na Ação Monitória no 1002118-11.2017.8.11.0015, em trâmite perante a Terceira Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, movida em seu desfavor por BANCO DO BRASIL SA, que indeferiu os pedidos de tutela de urgência e evidência formulado nos embargos à ação monitória.
Em apertada síntese alega que (i) preenche os requisitos elencados no art. 919, § 1o do CPC, para a concessão do efeito suspensivo; (ii) conseguiu efetivamente efetuar o pagamento de diversas parcelas e que após as cobranças de juros sobre juros, e taxas e cobranças, o pagamento ficou insustentável. (iii) ilegalidade consistente na exigência da rubrica “tarifa de customização de operação de credito” em contrariedade ao sistema de proteção ao consumidor e à jurisprudência dominante das cortes superiores; (iv) ilegalidade incidente na cobrança e/ou repasse do IOF; (v) cobrança de comissão de permanência com “efeito capitalização” e em patamar superior a 1% ao mês; (vi) impossibilidade de cumulação da comissão de permanência com outros encargos moratórios; (vii) ilegalidade nas garantias exigidas; (viii) afronta ao CDC; (ix) nulidade da cláusula de garantia; (x) onerosidade contratual - princípios da função social do contrato e da boa-fé contratual (arts. 113, 421 a 424, do Código Civil); (xi) ausência de comprovação da dívida, caução prestada e cerceamento de defesa; (xii) é necessário que a embargada traga aos autos, extrato detalhado da evolução divida (Créditos e Débitos), desde o inicio da divida, qual seja a cédula rural inicial firmada em 2005; (xiii) a dívida já se encontra devidamente garantida por duas garantias hipotecarias de elevado valor.
Desta maneira, aduz a necessidade de concessão de liminar para: a) que os agravantes sejam mantidos na posse dos bens em garantia até ao final da lide, bem como qualquer ação de esbulho da garantia ofertada sob pena de multa diária, e ainda a retirada de seus nomes dos órgãos de proteção ao crédito; b) seja a agravada obrigada a trazer aos autos, a título de exibição de documentos, extrato detalhado da evolução dívida (Créditos e Débitos), desde o início da dívida, qual seja a cédula rural inicial firmada em 2005; c) seja lavrada o termo de caução das ações preferenciais dada em caução e d) em sede de tutela de evidencia, seja deferido, substituição da garantia da segunda hipoteca pela caução, determinando que a hipoteca firmada na matricula 15.210 da comarca de Colíder, seja baixada, propiciando a continuidade das atividades rurais dos Agravantes, determinando expedição ao cartório competente para a referida baixa.
Síntese necessária.
Pelo exposto nos autos entendo ter a agravante logrado êxito em demonstrar os requisitos elencados nos artigos 1.015, inciso I, e artigo 1.017, inciso I, ambos do Novo Código de Processo Civil que, a princípio, estão configurados com toda documentação e exposição contida na peça de interposição, suficientes para o conhecimento do agravo em sua forma instrumental.
De outro lado, dentro de um juízo provisório e não exauriente dos documentos ora acostados aos autos, não se vislumbra elementos para, de plano, modificar a decisão agravada.
Isso porque, não se acha demonstrado, "prima facie", o direito invocado, desafiando dilação probatória a alegada abusividade das cláusulas contratuais, assim inexistindo elementos seguros de convicção da verossimilhança do alegado pela parte agravada, revelando-se temerária a concessão da tutela antecipada pretendida, devendo ser indeferido o pedido no ponto.
Vale destacar que não estando o pedido fundado em comprovada cobrança indevida e, sim, em mera alegação baseada no alvitre dos agravantes, não se pode afirmar que se faz presente o requisito da verossimilhança das alegações.
Aliás, a mera discordância dos agravantes em relação aos valores inseridos no contrato que celebrou e o seu cálculo unilateral, além de não possuir o condão de obstar possíveis atos expropriatórios, sendo o ajuizamento de ação um direito fundamental constitucionalmente previsto, não é suficiente para obstaculizar ou remover a negativação do devedor nos bancos de dados, aliado ao fato de que é assegurado ao credor o direito de inscrever nos órgãos de proteção ao crédito o nome do devedor inadimplente (art. 43do CDC).
Sendo a inadimplência admitida pelos agravantes e, todavia, invocando a existência de taxas, tarifas e juros abusivos, não há óbice à inclusão pelo banco credor do nome daquele no cadastro de órgãos de proteção ao crédito, uma vez que tal inscrição não expõe o devedor a qualquer ridículo porque baseada em informações verídicas.
Da mesma forma, admitindo o agravante haver saldo devedor, e não comprovando a verossimilhança do alegado, não há, também, que se falar em antecipação da tutela para a sustação do protesto.
Em outro aspecto, a ação monitória está amparada em Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária (título autônomo que representa por si a origem do crédito), aditivo e demonstrativo da evolução do débito, documentos suficientes para propositura da demanda, descabendo a exibição de outros documentos.
Portanto, em Juízo de cognição sumária, verifico que não há aparência do bom direito nas alegações do agravante, devendo ser mantida a decisão agravada.
Com essas considerações, INDEFIRO A LIMINAR perseguida.
Comunique-se o juízo de origem.
Intimem-se a parte agravada, por intermédio do respectivo patrono, para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (art. 1019, II, do CPC).
Às providências de praxe, autorizando a Senhora Secretária da Segunda Câmara Cível a assinar os expedientes necessários.
Cumpra-se.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho.
= r e l a t o r =